Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723215-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA NUNES FARIA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DANIELA NUNES FARIA TEIXEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 197572233, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (monitória) movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “Trata-se, na origem, de ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de DANIELA NUNES FARIA TEIXEIRA, conforme qualificações constantes dos autos. Citada pessoalmente na diligência de ID no 164432236, a parte ré deixou de oferecer defesa no prazo legal, conforme certificado sob o ID no 166993064, sendo decretada a sua revelia na sentença de ID no 167000183, transitada em julgado em 24.8.2023 (ID no 169905936), a julgar procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor indicado na inicial (R$ 67.370,69). Instaurada a fase satisfativa (ID no 192831242) e regularmente intimada a ré na forma do art. 274, par. único, do CPC para promover o pagamento voluntário da obrigação (ID no 194903998), esta ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 195140441) sob a alegação de incompetência absoluta do Juízo. Pede a declaração de nulidade da sentença proferida nos autos, bem como de todos os demais atos decisórios proferidos, com o posterior encaminhamento dos autos à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF. A credora refutou os argumentos da impugnação (ID no 197279628) e pugnou pelo prosseguimento da demanda. Decido. Sustenta a devedora que a relação jurídica subjacente submete-se ao microssistema protetivo do consumidor, e sendo a consumidora ocupante do polo passivo desta demanda, a competência de seu domicílio seria absoluta. Não se olvida do entendimento jurisprudencial consolidado pela Corte Superior e por este TJDFT sobre a matéria, mas, no caso concreto, o reconhecimento da questão esbarra no óbice preclusivo da coisa julgada, que demanda instrumento próprio para ser eventualmente rescindida, notadamente porque resvala em competência em razão do lugar, sujeita à preclusão. É que a matéria cognoscível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença indicada no art. 525, §1o, VI, do CPC diz respeito à competência do Juízo da Execução à luz do próprio título judicial que fora constituído, a fim de observar as hipóteses elencadas pelo art. 516 do CPC, não devolvendo à parte que optou pela inércia processual no momento oportuno para alegar as matérias de defesas (art. 337 do CPC) a possibilidade de rediscussão do mérito. Veja-se que a devedora restou citada pessoalmente ao ID no 164432236, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa nos autos, quando deveria apontar a alegada incompetência do Juízo, e sequer recorreu da sentença, operando-se a preclusão de "todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor" ao acolhimento do pleito injuntivo (art. 508 do CPC), sendo conduta questionável aguardar-se pelo trânsito em julgado com a "carta na manga" para só então apontar nos autos a questão, a qual reitere-se sujeita-se inequivocamente à preclusão, pois alcança critério de competência em razão do lugar. Ademais, trata-se de processo que tramita integralmente de forma eletrônica (PJe), a possibilitar a mais ampla defesa em qualquer lugar do Distrito Federal e do país, sem necessidade de deslocamento da parte ou de seu patrono à sede deste Juízo, máxime porque o rito monitório sequer prevê a realização de audiência. Aliás, a ré reside a aproximadamente 15km do Fórum de Brasília[1], em região urbanizada e servida de amplo transporte público e particular (Uber, 99, inDrive, taxi etc.), de modo que, sob qualquer aspecto relevante, também não há se falar em nulidade dos atos se não resta demonstrado efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). Deveras, alinhar-se à tese da ré implicaria chancela à possibilidade de alegações de algibeira, o que o ordenamento jurídico não admite, devendo prevalecer, na espécie, a excepcional prorrogação da competência já estabilizada pelo decurso do tempo (perpetuatio jurisdictionis). A corroborar tal entendimento, cite-se seguinte precedente desta Corte: [...] Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. À parte credora para colacionar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, cumpra-se a determinação de ID no 192831242. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que a agravante-ré, citada na ação monitória, não apresentou embargos e, proferida a r. sentença, não interpôs apelação. Apenas depois do julgamento desfavorável e de instaurado o cumprimento de sentença, a agravante-ré, na impugnação ao cumprimento de sentença, suscitou a incompetência do Juízo prolator da r. sentença exequenda, a fim de declarar a sua nulidade e atos subsequentes, invocando a tese fixada pelo TJDFT no IRDR 17. As matérias dedutíveis em impugnação ao cumprimento de sentença são previstas nos incs. I a VII do §1o do art. 525 do CPC, dentre as quais está a “incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução” (inc. VI), ante o que dispõe o art. 516 do CPC. Portanto, referida previsão não se refere à competência do Juízo que processou a ação de conhecimento e na qual foi formada o título exequendo, mas sim ao Juízo competente para processar o cumprimento de sentença. A questão relativa à competência do Juízo para processar e julgar a ação monitória está preclusa, ante a desídia processual da parte, na fase de conhecimento, que não apresentou os competentes embargos nem interpôs apelação, como ressaltado. A pretensão da agravante-devedora, de suscitar a nulidade da r. sentença exequenda, com dedução de matéria intempestivamente alegada, configura, tal como concluiu o MM. Juiz, alegação de algibeira, não admitida pelo ordenamento jurídico, porque contraria o princípio da boa-fé processual, art. 5o do CPC. Diante do presente contexto, os elementos do processo não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora